Tribunal: STF
Processo: RHC 226435
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 746.463, in verbis:  



    “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE. SUPOSTA DEVASSA EM APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ESTÁTICOS PREVIAMENTE DELIMITADA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA REQUERIDA POR AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE FISHING EXPEDITION NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



      I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer ilegalidade nas provas obtidas mediante a quebra dos sigilos dos dados telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos, tendo em vista que houve prévia autorização judicial, após requerimento da autoridade policial, para o acesso. 



    III - Com efeito, o d. Magistrado, ao determinar a quebra de "sigilo de dados telefônicos", utilizou-se do termo em seu sentido amplo, autorizando o acesso a todos os dados constantes dos celulares apreendidos que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, o que engloba o acesso aos dados telemáticos e registros telefônicos pretéritos, tendo o d. Juízo de primeiro grau, inclusive, delimitado os dados que interessavam, sempre de forma fundamentada. Verbis (fl. 25): "(...) Como se observa do ev. 4.1 do expediente 50057092120218210070,em 08-10-2021 o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara, após representação da autoridade policial secundada por manifestação do Ministério Público (evento 2, DOC1), autorizou tão somente o "1) acesso ao histórico de ligações telefônicas efetuadas e recebidas, no período de 15 dias precedentes à apreensão dos telefones; 2) acesso ao histórico de mensagens de texto/áudio enviadas e recebidas via 'whatsapp' ou outro aplicativo de conversas instantâneas, no período de 15 dias precedentes à apreensão dos telefones; 3) acesso ao histórico de mensagens de texto SMS enviadas e recebidas, no período de 15 dias precedentes à apreensão dos telefones; 4) acesso à relação de contatos registrada no aparelho apreendido, sendo advertida a autoridade policial, ainda, de que a diligência deveria ser realizada com o único objetivo de esclarecimento do fato investigado, 'devendo ser descartado ou desconsiderado qualquer conteúdo que não se vincule à apuração (...)". 



    IV - Na hipótese, tratava-se de suposta organização criminosa destinada à prática de crimes de extorsão em face de comerciantes locais. Tal organização já era investigada pelas autoridades policiais, o que também ensejou a prisão em flagrante dos corréus, os quais foram, inclusive, reconhecidos por duas vítimas; tudo o que fundamentou a decretação da prisão preventiva dos investigados e a autorização para as quebras de sigilo de dados estáticos aqui questionadas.



    V - Assim, não há falar em investigação lastreada exclusivamente em denúncia anônima ou mesmo em alguma outra forma de investigação especulativa ( fishing expedition). Assente nesta Corte Superior que "Não existiu devassa arbitrária e indiscriminada de intimidade, uma vez que a quebra de sigilo telefônico estava previamente autorizada" (AgRg no REsp n. 1.622.320/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/2/2022). 



    VI - Afastada, pois, qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática de crimes tipificados nos arts. 2º da Lei nº 12.850/13 e 158 do Código Penal.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO MAJORADA. CRIMES DA LEI Nº 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. DECISÕES QUE DEFERIRAM O ACESSO E ANÁLISE DE DADOS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Paciente denunciado pela prática de crimes de organização criminosa e extorsão majoradas. Identificação efetuada a partir de diálogos obtidos mediantes quebra do sigilo de dados telefônicos de celulares apreendidos em poder de outros corréus presos em flagrante ante a suposta prática de crime de extorsão. Decisões deferindo o acesso a informações constantes nos celulares que possuem fundamentação conectada com a realidade apresentada pelos elementos que instruíram o inquérito policial nº 50057135820218210070, inocorrendo afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. Ausência de motivação embasada unicamente em denúncia anônima, na medida em que os agentes foram presos em flagrante e um destes reconhecido por duas vítimas. Conexão com os demais delitos patrimoniais de mesmo modus operandi em tese efetuados por organização criminosa na região de Taquara. Necessidade da medida com a finalidade de esclarecer o fato então investigado e sua possível relação com os demais crimes de extorsão cometidos. Ilegalidade suscitada pela defesa não constatada. DELIMITAÇÃO DO ACESSO E ANÁLISE DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. DEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DOS DADOS A SEREM EXTRAÍDOS. INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA DENOMINADA FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. Decisões singulares que não apresentaram ordem genérica por deixar de especificar as informações a serem analisadas, possibilitando a extração indiscriminada de dados dos celulares apreendidos. Autorizado tão somente o acesso a ligações telefônicas efetuadas e recebidas, à relação de contatos e ao histórico de mensagens enviadas e recebidas via SMS, Whatsapp ou outro aplicativo de conversas, no período de 15 dias precedentes à apreensão dos bens, intervalo posteriormente estendido a 60 dias. Determinações respaldadas nos fortes indícios de autoria e materialidade do ilícito de extorsão e sua ligação com os demais ilícitos supostamente praticados por organização criminosa. Não configuração de investigação especulativa ou com objeto indefinido. Argumentação rechaçada. ORDEM DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente de atos investigatórios.



    Esclarece que “pretende seja a) reconhecida a nulidade da decisão genérica (sem a delimitação exigida pela jurisprudência: 1- identificar os interlocutores dos diálogos; 2- definir o espaço temporal e 3 - respeitar a vinculação com fatos objetos do inquérito) que deferiu a extração dos dados contidos no celular apreendido, declarando ilícitas as provas obtidas, desentranhamento do bojo dos autos juntamente das ilícitas por derivação; ou, b) a nulidade da decisão da quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos (ev. 4 do expediente nº 5005709-21.2021.8.21.0070), seja por terem se baseado exclusivamente em denúncia anônima ou por carência/insuficiência/ausência de fundamentação, declarando ilícitas as provas obtidas, desentranhamento do bojo dos autos juntamente das ilícitas por derivação”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) O provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para o fim de: 



    a.1) Reconhecer a nulidade da decisão genérica (sem a delimitação exigida pela jurisprudência: 1- identificar os interlocutores dos diálogos; 2- definir o espaço temporal e 3 - respeitar a vinculação com fatos objetos do inquérito) que deferiu a extração dos dados contidos no celular apreendido, declarando ilícitas as provas obtidas, desentranhamento do bojo dos autos juntamente das ilícitas por derivação; ou, 



    a.2) Reconhecer a nulidade da decisão da quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos (ev. 4 do expediente nº 5005709-21.2021.8.21.0070), seja por terem se baseado exclusivamente em denúncia anônima ou por carência/insuficiência/ausência de fundamentação, declarando ilícitas as provas obtidas, desentranhamento do bojo dos autos juntamente das ilícitas por derivação.



    b) Seja pautado o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para julgamento pela respectiva Turma; 



    c) A intimação do procurador do recorrente para a realização de sustentação oral, bem como de todo e qualquer ato processual.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer ilegalidade nas provas obtidas mediante a quebra dos sigilos dos dados telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos, tendo em vista que houve prévia autorização judicial, após requerimento da autoridade policial, para o acesso. 



    Na hipótese, tratava-se de suposta organização criminosa destinada à prática de crimes de extorsão em face de comerciantes locais.



    Tal organização já era investigada pelas autoridades policiais, o que também ensejou a prisão em flagrante dos corréus, os quais foram, inclusive, reconhecidos por duas vítimas; tudo o que fundamentou a decretação da prisão preventiva dos investigados e a autorização para as quebras de sigilo de dados telemáticos aqui questionadas.



    Assim, não há falar em investigação lastreada exclusivamente em denúncia anônima ou mesmo em alguma outra forma de investigação especulativa (fishing expedition). 



    Assente nesta Corte Superior que "Não existiu devassa arbitrária e indiscriminada de intimidade, uma vez que a quebra de sigilo telefônico estava previamente autorizada" (AgRg no REsp n. 1.622.320/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/2/2022).”



    [...]” 



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não se verificou qualquer ilegalidade nas provas obtidas mediante a quebra dos sigilos dos dados telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos, tendo em vista que houve prévia autorização judicial, após requerimento da autoridade policial, para o acesso”. 



    A propósito, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade da autorização de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que veiculado em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO PLANTONISTA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. 1. É possível o deferimento de interceptação telefônica por Juízo plantonista. Atuação apoiada no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vigente à época dos fatos. Precedentes. 2. Cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pela decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. Decisão que atende os pressupostos dos arts. 2º e 5º, da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. Interceptação deferida em contexto investigativo de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, precedida de outras diligências. Alegação de que baseada a interceptação exclusivamente em denúncia anônima não confirmada. 4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. Inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via, quando ausentes pré-constituída e demonstração analítica dos vícios. Alegações genéricas de nulidades que, para além de inverossímeis, visam a esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. 5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. 6. O agravo não se presta a promover o rejulgamento de incidentes decididos e estabilizados nesta Suprema Corte, presente a preclusão. 7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2020)



    Demais disso, releva notar o entendimento perfilhado no âmbito desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de, em sede de habeas corpus, se reexaminar a efetiva presença dos elementos de fato que motivaram as autorizações judiciais, fundamentadas, para a realização de diligências investigatórias. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que (i) estejam presentes indícios razoáveis da autoria ou da participação do investigado em infração penal; (ii) inexista outro meio para obtenção de prova; e (iii) configure o fato em apuração crime punido com reclusão. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212.702-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/06/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.936-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    Sob prisma diverso, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “De fato, constata-se do acórdão atacado a presença da devida fundamentação para a autorização da quebra de sigilo telefônico, que foi previamente autorizada pela autoridade judicial, com lastro em fatos concretos e pautada em indícios suficientes provenientes da investigação realizada pela polícia, que observava suposta organização criminosa, inclusive com a prisão em flagrante de dois agentes, sendo que um deles foi reconhecido por duas vítimas. 



    Ademais, foi ressaltada a possível “conexão com os demais delitos patrimoniais de mesmo modus operandi em tese efetuados por organização criminosa na região de Taquara. Necessidade da medida com a finalidade de esclarecer o fato então investigado e sua possível relação com os demais crimes de extorsão cometidos”(fl. 313), o que justifica a autorização para quebra de sigilo dos dados telefônicos. 



    Portanto, constata-se nos autos a excepcionalidade constitucional imprescindível para se fundamentar o afastamento do sigilo dos dados telefônicos no caso. 



    De tal sorte, a decisão judicial de autorização para acesso aos telefones celulares e o acórdão recorrido harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...]”



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente